Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021156-49.2020
AGRAVANTES: OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES E GILMAR PEREIRA RODRIGUES.
AGRAVADOS: JOACIR LUIZ DA SILVA E OUTROS(S).
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO– LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES E GILMAR PEREIRA RODRIGUES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da AÇÃO DE OPOSIÇÃO no 0000532-46.2020.8.11.0048, movida por JOACIR LUIZ DA SILVA E OUTROS(S), deferiu a liminar pleiteada para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor dos autores das áreas descritas e caracterizadas na inicial, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento pela parte ré.
Em suas razões os agravantes afirmam que nunca venderam os imóveis objeto da lide, nem tão pouco receberam qualquer quantia a título de pagamento pela área, pois inexistiu negócio jurídico que o permitisse.
Asseguram que as benfeitorias realizadas nos imóveis sub judice foram produzidas de má-fé, vez que sem autorização dos legais e legítimos proprietários.
Alegam que a suposta demora para reivindicação da posse dos imóveis ocorreu porque ainda não haviam quitado o preço junto aos então proprietários, Sr. André Martins Kawabata e Diogo Antônio Martins Kawabata.
Atestam que o instrumento público de mandato outorgado pelos antigos proprietários, André Martins Kawabata e Diogo Antônio Martins Kawabata, somente foi confeccionado em 19.01.2014, quando o imóvel já se encontrava indevida e ilegalmente ocupado pelos agravados e, também, coincidentemente, o mesmo período em que os agravantes ajuizaram ação contra o de cujus, Sr. Donizete, para discutir as ilegalidades aqui apontadas.
Defendem a inexistência de Escritura Pública e averbação destas às margens das matrículas dos imóveis, posto que o negócio jurídico alegado pelos recorridos jamais existiu.
Atestam, ainda, que em momento algum no curso da lide envolvendo as partes, praticaram qualquer ato de turbação e/ou esbulho sobre a área discutida, sendo que a suposta turbação foi, de fato, um comparecimento do oficial de justiça no imóvel para cumprimento de mandado de constatação, expedido nos autos de no 999-35.2014.811.0048.
Deste modo, afirmam que os requisitos necessários para a concessão da liminar em combate não restaram preenchidos, devendo esta, ser suspensa, liminarmente e, no mérito, cassada em definitivo.
A assistência judiciária gratuita requerida pelos agravantes foi indeferida em decisão de ID 64856458.
Preparo recursal juntado tempestivamente no ID 67584495.
É o relatório.
Decido.
Depreende-se dos autos que os agravados propuseram ação de oposição em desfavor dos agravantes, objetivando a manutenção na posse das áreas descritas e caracterizadas na inicial.
Os recorridos alegam serem os os verdadeiros proprietários do imóvel descrito na inicial da Ação Reivindicatória de no. 999- 35.2014.811.0048, pois os opostos 1 e 2 (Olirio De Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues) venderam ao oposto 3 (Donizete Aparecido Bueno), e consequentemente o oposto 3 realizou loteamento da referida área em litígio, ora fracionados e vendidos aos recorridos, supostos adquirentes de boa-fé.
A liminar almejada na inicial foi deferida para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor dos autores.
Pois bem.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator